Tribunal: STF
Processo: Rcl 93519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Rita de Cássia Barreto Batista, em 17.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0001027-73.2015.5.05.0019, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:

“INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA – POSSIBILIDADE – Os bens da sociedade empresária falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a pretensão para instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (fls. 2, doc. 5).

2. O reclamante afirma que “a 4ª Turma do TRT5, em decisão colegiada que ignorou a reserva de plenário, deu provimento a recurso do obreiro e negou vigência aos dispositivos legais que ordenam a competência do juízo da recuperação judicial para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica de empresas submetidas a recuperação. E o fez sob o argumento de que ‘os bens da sociedade empresária seja em recuperação judicial ou da falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a execução direta do patrimônio destes, conforme almejado, de modo que não se pode falar em arquivamento dos autos sem sequer ter sido encerrado o processo de falência pelo Juízo Universal’”(fls. 9-10).

Alega que “a decisão reclamada acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei
nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’” (fl. 10).

Sustenta que “a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região viola expressamente a Súmula Vinculante nº 10, além de descumprir a decisão proferida por este E. STF nos autos do RE nº 583.955 (Tema 90 de Repercussão Geral)” (fl. 10).

Assevera que “o acórdão da 4ª Turma do TRT-5, órgão manifestamente fracionário, para manter a competência da Justiça do Trabalho, simplesmente afastou a incidência de tal dispositivo legal, declarando a sua inconstitucionalidade de maneira indireta e violando a reserva de plenário. Utilizou-se do argumento de que os bens da sociedade empresária não se relacionam com os de seus sócios, em uma interpretação que, na prática, retira todo o campo de incidência da norma federal. Ao fazê-lo sem submeter a questão ao Plenário do Tribunal, para eventual declaração de inconstitucionalidade, a autoridade reclamada violou diretamente o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 11). 

Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0001027-73.2015.5.05.0019, até decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 

Pede, no mérito, seja a reclamação julgada procedente, “para fins de cassar as decisões atacadas e em atenção à Súmula Vinculante nº 10, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo n. 1070860-05.2020.8.26.0100)” (fl. 17).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
	
4. Quanto à alegação de que a presente reclamação deveria ser redistribuída ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção à Reclamação
n. 87.575, razão jurídica não assiste ao reclamante.

Em 20.3.2026, na Reclamação n. 89.760, ajuizada por Luiz Carlos dos Santos Batista contra a mesma decisão reclamada, qual seja, o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0001027-73.2015.5.05.0019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu não ser caso de prevenção e determinou fosse mantida a livre distribuição para esta Relatora. Eis o teor do despacho:
“2. O caso em apreço não é de redistribuição dos autos. 
De acordo com o averbado pela Secretaria Judiciária desta Corte Suprema, ‘Pesquisa realizada quando da distribuição indicou a tramitação da Rcl nº 73.731, que tem entre suas origens o processo
nº 1070860- 05.2020.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo. Distribuída por sorteio, em 13/11/2024, a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, teve seu seguimento negado em decisão datada de 19/11/2024. Agravo Regimental não provido pela 1ª Turma, na sessão virtual de 12/12/2024 a 03/02/2025. Trânsito em julgado em 19/02/2025’. 
Com efeito, verifica-se que a origem comum, reportada na pesquisa feita pela Secretaria Judiciária ao sistema de informações processuais, decorre da situação jurídica de recuperação judicial alusiva a uma das pessoas jurídicas demandadas na reclamação trabalhista, que é debatida nos autos do processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100. 
Desse modo, ainda que sejam distintos os pedidos e o paradigma indicado como violado, o fator relevante levado em conta pela Secretaria Judiciária quando indicou a prevenção dos autos da Rcl nº 73.731, consistiu na origem comum que retornou o processo de recuperação judicial convertido em falência, no qual uma das partes interessadas é a pessoa jurídica ‘Máquina de Vendas Brasil Participações S.A’. 
De outra parte, segundo a análise técnica do setor responsável, a pesquisa de prevenção do sistema de informações não indicou, por ocasião do registro, a origem processual comum entre a recuperação judicial e a Rcl nº 87.575, o que motivou a livre distribuição daqueles autos. Nada obstante, pontue-se que a ‘Máquina de Vendas Brasil Participações S.A’ também figurou como interessada naqueles autos.
Diante disso, verifica-se que o processo de recuperação judicial é o elemento objetivo comum a conectar as três reclamações constitucionais, muito embora a pesquisa processual não tenha reportado essa indicação no que se refere à Rcl nº 87.575. 
De outra parte, os atos impugnados, nos três casos, foram prolatados em juízos diferentes e processos trabalhistas também diversos. 
Portanto, a Rcl nº 87.575 também deveria ter sido distribuída por prevenção à Ministra Cármen Lúcia. 
Contudo, a falta de alegação das partes na primeira oportunidade tornou a matéria preclusa para aquele caso específico, assim como em outras reclamações que coincidem quanto à relação com o processo de recuperação judicial (art. 67, § 6º, do RISTF), segundo o noticiado pela defesa. 
Isso não modifica, porém, o critério normativo para verificação do processo prevento, que é o da ‘distribuição da ação ou recurso’, nos termos do art. 69 do RISTF. 
Desse modo, mostra-se correto indicar como processo motivador da distribuição por parâmetro de prevenção a primeira demanda ajuizada e distribuída nesta Corte que tinha como origem a recuperação judicial debatida nos autos nº 1070860-05.2020.8.26.0100 (Rcl
nº 73.731). 
Consolidou-se o entendimento em diferentes gestões da Presidência de que à sistemática atualizada relativa à distribuição da prevenção, com base no art. 59 do CPC e do art. 6º, caput e parágrafo único da Resolução nº 706/2020, ‘deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF’ (Rcl nº 49.432, DJ de 28.9.2021). 
Racionalidade semelhante pode ser extraída dos fundamentos da decisão proferida no HC nº 219.120 (DJ de 26.8.2022): (...)
Com efeito, nos termos do art. 59 do CPC/2015, é o registro ou a distribuição da petição inicial que torna prevento o juízo. 3. Ante o exposto, mantenho a distribuição destes autos ao Ministra Cármen Lúcia”. 

Tratando a presente reclamação de hipótese estritamente análoga àquela, não há cogitar de prevenção.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar e julgar incidente de desconsideração de pessoa jurídica, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

6. Sobre a alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 90 da repercussão geral, igualmente sem razão.

Na espécie vertente, o reclamante alega contrariedade ao acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho. Não se tem notícia, nos autos eletrônicos desta reclamação, da comprovação de interposição de recurso extraordinário e sua negativa de seguimento com base na sistemática da repercussão geral. Portanto, o reclamante não comprovou o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl
n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE
DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento
da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Quanto ao alegado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, melhor sorte não assiste ao reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8. Na espécie, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“(...) No mais, como se sabe, o inadimplemento do devedor principal e a ausência de bens, são elementos que, por si, permitem a execução dos sócios na condição de responsáveis subsidiários dos débitos, pois o que importa é a satisfação célere e no tempo razoável do título executivo. 
Noutro giro, ao contrário do que entende o juízo primeiro, não há que se falar em arquivamento definitivo dos autos, pois a decisão colegiada anterior apenas indeferiu a liberação dos depósitos recursais constantes dos autos em razão do processo falimentar da sociedade empresária, mas não se debruçou acerca da IDPJ, por não ter sido a matéria à época devolvida ao Tribunal. 
Dito isto, não há como afastar a pretensão do Agravante. Isto porque, os bens da sociedade empresária seja em recuperação judicial ou da falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a execução direta do patrimônio destes, conforme almejado, de modo que não se pode falar em arquivamento dos autos sem sequer ter sido encerrado o processo de falência pelo Juízo Universal. 
Observe-se que a legitimidade e responsabilidade dos sócios não pode ser afastada, porque os mesmos respondem pelo inadimplemento dos créditos trabalhistas não quitados pelo devedor principal, que é fato incontroverso, sendo desnecessária, como se disse alhures, aguardar o desfecho do processo da recuperação judicial ou da falência. 
Desta forma, procede a pretensão do Recorrente de instauração do referido incidente, oportunizando aos sócios o contraditório e a ampla defesa” (e-doc. 5).

A autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade do
art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 nem afastou sua incidência sob o fundamento de incompatibilidade com a Constituição. Diferente do que alega o reclamante, o órgão julgador limitou-se a interpretar o regime jurídico aplicável de forma sistemática, distinguindo, com base na própria legislação de regência, a impossibilidade de constrição de bens da pessoa jurídica em recuperação judicial ou falência da possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A conclusão adotada decorre de interpretação harmônica das normas infraconstitucionais pertinentes, especialmente dos dispositivos da Lei
n. 11.101/2005 que disciplinam a competência do juízo universal e os efeitos da recuperação judicial e da falência, não havendo nenhum juízo explícito ou implícito de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: Rcl 91.818, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.3.2026; Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; e Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.
2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora